Tribunal: TJSP
Processo: 0001745-43.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Sentenciado que conta com exame criminológico favorável – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de exigência legal nesse sentido, com exceção para os crimes contra a administração pública – Progressão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime aberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Sentenciado que conta com exame criminológico favorável – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de exigência legal nesse sentido, com exceção para os crimes contra a administração pública – Progressão de regime deferido eis que preenchidos os requisitos – Decisão mantida – Recurso desprovido.